Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO PROCESSO FALIMENTAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de execução fiscal em razão da existência de processo de recuperação judicial da empresa executada, com fundamento no art. 6o-A, II, da Lei 11.101/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a existência de recuperação judicial autoriza a suspensão da execução fiscal promovida pela Fazenda Pública, especialmente quando esta opta pela habilitação do crédito no juízo universal da falência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As modificações introduzidas pela Lei 14.112/2020 na Lei 11.101/2005 reforçam a distinção entre as execuções fiscais e as demais ações judiciais, especialmente no que tange à suspensão automática prevista no art. 6o da referida lei.
4. A Fazenda Pública pode optar pela habilitação do crédito no processo falimentar, hipótese em que a execução fiscal deve permanecer suspensa até o encerramento da falência, conforme art. 7o-A, § 4o, V, da Lei 11.101/2005.
5. A coexistência entre execução fiscal e falência é admitida, desde que não resulte em dupla garantia para satisfação do crédito, sendo vedado o prosseguimento simultâneo das duas vias.
6. No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu a habilitação do crédito no juízo falimentar, atraindo a suspensão da execução fiscal e afastando a possibilidade de prosseguimento da cobrança por essa via.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6o, inc. I, II e III; art. 6o-A, inc. II; art. 7o-A, § 4o, inc. V. CPC, art. 69; art. 805; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.872.759/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. 16/12/2021.